Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. APLICABILIDADE CDC. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. CONTEMPLAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. RESTRIÇÕES CADASTRAIS. JUSTA EXPECTATIVA. ANÁLISE APÓS A CONTRATAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SEGUNDO O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais para condenar a ré na obrigação de cumprir o contrato entabulado e pagar ao fornecedor do bem adquirido, no prazo de três dias úteis, as cartas de crédito referentes às cotas nas quais a autora foi contemplada. 1.1. A ré requer a reforma da sentença. Afirma que a recusa do pagamento da carta de crédito ocorreu pelo fato da existência de restrições cadastrais em nome da apelada, impedindo a realização do pagamento e a aquisição do bem. 1.2. A autora requer o provimento do pedido alternativo de devolução das quantias pagas e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o autor é o destinatário final do produto oferecido pela ré (art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor), portando aplicável o CDC e insubsistentes quaisquer alegações que tenham como premissa sua não incidência, sendo certo que incumbe ao Poder Judiciário intervir na relação jurídica para proteger a parte hipossuficiente sempre que detectar a existência de onerosidade excessiva. 2.1. Os arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à expectativa legítima do consumidor, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que constitui um dos pilares fundamentais do referido Código.
3. A Administradora do consórcio deve zelar pelos interesses do grupo, exigindo do consorciado contemplado, para fins de utilização de seu crédito, as garantias necessárias, podendo, ainda, pedir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas, desde que claramente expostas no contrato, sob pena de indenizar o grupo na ocorrência de eventual prejuízo. 3.1. No caso em exame, cinge-se a controvérsia em verificar se houve falha na prestação do serviço pela apelante ao negar o cumprimento da carta de crédito sob a alegação de existirem anotações cadastrais em nome da autora.
4. De acordo com as informações dos autos, com o intuito de adquirir um veículo, a autora deu um lance e ocorreu a contemplação. Após análise dos critérios dispostos no contrato, a carta de crédito foi emitida e, na mesma data, providenciou-se o contrato de venda de veículo. Após 2 dias a ré emitiu e assinou o contrato de alienação fiduciária em garantia ao contrato de participação em grupo de consórcio. O veículo foi faturado, vindo a emitir o CRLV, emplacamento e lançamento do registro de gravame em favor da ré, considerando, assim, o aceite do veículo como bem de garantia na operação. Porém, a ré se negou a cumprir a carta de crédito sob a alegação de existirem anotações cadastrais em nome da autora.
5. A contratação do consórcio gera a expectativa no consumidor de, uma vez contemplado, cumprindo suas obrigações contratuais e emitida a carta de crédito, ter seu cumprimento efetivado. 5.1. A recusa da apelante em emitir em favor da apelada a carta de crédito, em razão de injustificada reprovação cadastral, viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade precípua do contrato celebrado. 5.2. Revela-se ilegítima a recusa em cumprir a carta de crédito, sob a alegação de que a liberação do crédito obedece aos critérios estabelecidos no regulamento geral do consórcio, que, inclusive, prevê a possibilidade de recusa do pagamento nos casos de reprovação cadastral.
6. A apelante, como fornecedora de produtos e serviços, pode e deve analisar a condição econômica do consumidor que quer aderir ao seu consórcio. Mas deve fazê-lo antes de aceitar a contratação, nunca depois, somente por ocasião da contemplação, pois nesse caso já gerou enormes expectativas no consumidor, que não podem simplesmente ser ceifadas, sem qualquer explicação. 6.1. Não se pode admitir que o administrador do consórcio adote postura contraditória, consistente em aceitar o cadastro do consumidor no momento da contratação e em receber o pagamento dos valores vertidos pelo consorciado em favor do grupo, emitir a carta de crédito, mas recursar-se a cumpri-la, sob a mera alegação de que o consumidor não preenche os requisitos previstos no regulamento do consórcio.
7. Precedente: “(...) A negativa de concessão de carta de crédito pela administradora do consórcio, por reprovação cadastral do consorciado, aferida somente quando da contemplação deste, após cumprimento substancial do contrato, constitui afronta aos princípios da boa-fé contratual e acarreta a indevida frustração da legítima expectativa do consorciado regularmente contemplado de ter acesso ao crédito acordado. (...) 9. Recurso da Ré não conhecido. Conheceu-se do recurso do Autor. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, deu-se provimento ao apelo.” (20140710163413APC, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 18/07/2016) – g.n.
8. Com razão a autora quando alega a dificuldade de cumprimento da obrigação firmada há mais de dois anos pela fornecedora do bem, fato que se agrava mediante a notícia de extinção do consórcio. 8.1. Desta forma, merece reforma a sentença de modo a prover o pedido alternativo de restituição dos valores pagos, sem aplicação de penalidades.
9. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, insta salientar que o argumento de que a conduta da apelada ensejou a negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito é inédito nos autos. 9.1. Em que pese o pedido de indenização pelos danos morais sofridos constar da inicial, o fato de que o nome da autora fora negativado não foi mencionado nos autos até a interposição do apelo. 9.2. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido.
10. Ainda, há notícias de inscrições prévias no nome da apelante, o que, inclusive, gerou a restrição cadastral que levou ao inadimplemento da carta de crédito. 10.1. A jurisprudência pátria não tem vislumbrado ofensa aos direitos da personalidade quando a questão envolve mero inadimplemento contratual, inábil a ensejar reparação por danos morais. 10.2. O descumprimento de obrigação contratual, em regra, não causa, por si só, dano moral, que pressupõe ofensa anormal à imagem, ao patrimônio imaterial da vítima.
11. Precedente: “Apelação Cível. Consórcio. Concessão de carta de crédito. Dano moral: em regra, não excepcionada no caso concreto, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. Sucumbência recíproca: configurada a sucumbência em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.” (07159301320218070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 29/9/2022).
12. Em razão do parcial provimento do apelo da autora e do improvimento do recurso da ré, os honorários advocatícios devidos pela ré devem ser redimensionados para 15% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC.
13. Recurso da ré improvido. Recurso da autora parcialmente provido.